Tribunal: TJSP
Processo: 2197251-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo interno - cumprimento de sentença - acórdão deu provimento ao agravo de instrumento - anulação da decisão agravada - incabível agravo interno contra acórdão - art. 1.201 do CPC - impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal - erro grosseiro - recurso não conhecido.